Tribunal: TJPA
Processo: 0803565-19.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803565-19.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONY JONATAS ALVES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu após reiteradas tentativas frustradas e inércia da parte autora em indicar endereço apto ou promover o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo quando esta ocorre por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação processual, sendo indispensável ao desenvolvimento regular do processo.

4. A ausência de citação, decorrente da inércia da parte autora em fornecer meios para sua efetivação, caracteriza a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, não efetivada a citação por desídia da parte autora, é legítima a extinção do feito independentemente de prévia intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida do réu, por inércia da parte autora em promover os atos necessários à sua efetivação, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, sendo desnecessária quando a extinção se fundamenta no inciso IV do referido artigo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a extinção do feito por ausência de citação configura
error in procedendo
, alegando que a hipótese se amoldaria ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria sua intimação pessoal prévia antes da extinção.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao presente agravo interno, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo em virtude da ausência de citação do réu.

Diferente do que sustenta o agravante, a extinção não se deu por abandono de causa (inciso III do art. 485), mas sim pela
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(inciso IV do mesmo artigo).

No caso em tela, após diversas tentativas frustradas de citação e transcorrido prazo razoável sem a indicação de endereço válido ou a promoção da citação, o juízo de origem extinguiu o feito. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal, é pacífica no sentido de que a citação é pressuposto de validade da relação processual. A sua ausência por desídia da parte autora em fornecer meios para a sua concretização enseja a extinção direta pelo inciso IV, independentemente da intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485, que é restrita às hipóteses de abandono (incisos II e III).

Nesse sentido, seguem julgados jurisprudenciais:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA PARA PROMOVER A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de busca e apreensão, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito por ausência de citação válida e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para cumprimento do mandado judicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por inércia da parte autora em promover a citação do requerido justifica a necessidade de sua prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do réu impede o desenvolvimento válido do processo, configurando a ausência de pressuposto processual.

4. Não há necessidade de intimação pessoal do autor quando a extinção ocorre por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por falta de citação da parte ré é válida sem a necessidade de intimação pessoal do autor, uma vez que não há pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08339350620208140301 25576529, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Não localização do bem. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Extinção sem resolução do mérito. Manutenção. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira com base em contrato de alienação fiduciária, cuja liminar não se concretizou pela não localização do bem. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da apelação da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a omissão na prática de atos processuais na hipótese de não localização do bem objeto da busca e apreensão; (ii) analisar se a ausência de requerimento de conversão da ação em execução ou de fornecimento de endereço válido do devedor configura inércia suficiente para justificar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios, a localização do bem alienado fiduciariamente constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 4. A parte autora foi regularmente intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, permanecendo inerte. A jurisprudência admite, em tais casos, a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. 5. A aplicação do § 1º do art. 485 do CPC (intimação pessoal) é restrita aos incisos II e III do caput do mesmo artigo, não alcançando a hipótese do inciso IV, que trata da ausência de pressupostos processuais. 6. A jurisprudência colacionada pela relatoria respalda a tese de que, ausente a apreensão do bem e não requerida a conversão da ação ou fornecido endereço útil para a citação, está caracterizada a inutilidade do processo, autorizando sua extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento:
1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, associada à inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou à conversão do feito em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo, nessa hipótese, independe de intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04336363620168140301 27903545, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II. Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem. III. Assim,
constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar. Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC. VI.
Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo.
VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).”

destaquei

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática ou da sentença, uma vez que o agravante foi regularmente intimado para impulsionar o feito e promover a citação, permanecendo inerte quanto à diligência essencial para a formação da lide.

A inércia da parte agravada em apresentar contrarrazões ao agravo interno apenas confirma a regularidade do prosseguimento do julgamento, não possuindo o condão de alterar o entendimento jurídico já consolidado na decisão monocrática vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 26/03/2026